Tribunal: TJDFT
Processo: 0034693-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0034693-79.2016.8.07.0001 Apelante BONASA ALIMENTOS LTDA. Apelada OLIVEIRA E KEELING CASA DE CARNES LTDA. Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BONASA ALIMENTOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de OLIVEIRA E KEELING CASA DE CARNES LTDA., declarou a prescrição da pretensão e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (ID 61087426). A apelante foi condenada ao pagamento das custas de sucumbência, suspensa a exigibilidade face à gratuidade deferida no curso do processo. Nas razões (ID 61087435), a apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que não houve desídia de sua parte na condução do feito. Aponta que não pode arcar financeiramente com as custas e despesas da expedição da carta precatória. Entende não ter sido implementado o decurso de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente e pugna seja provido o apelo para que cassada a sentença e, caso não seja este o entendimento, que seja eximida de arcar com os ônus das custas processuais e honorários advocatícios. Apresentadas as contrarrazões pela Curadoria Especial (ID 61087437), atuando em defesa da apelada e pleiteando o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia sobre a análise da ocorrência de prescrição da pretensão executiva decorrente de duplicatas. De início, esclareço que o Juízo sentenciante reconheceu a prescrição trienal ocorrida em razão da ausência de citação válida até o presente momento, e não a prescrição intercorrente, aquela que ocorre durante a tramitação do feito, quando já perfectibilizado. No caso vertente, não houve a angularização do feito, conforme salientado na sentença recorrida no trecho a seguir transcrito: [...] A invalidade das citações por edital (em 24/07/2020, no ID 68099702) e postal (em 08/07/2022, no ID 130443957) já foi reconhecida por este juízo, que deferiu o pedido da exequente para a expedição da carta precatória. Observa-se, contudo, que desde 08/07/2022 que se aguarda a diligência da exequente para viabilizar a distribuição da precatória. Ora, considerando que a execução foi distribuída em 23/11/2016 e que até a presente data não ocorreu a citação válida por inércia da exequente, a decisão que ordenou a citação não gerou o efeito interruptivo da prescrição. Como o prazo para execução da duplicata é de três anos, já está há muito prescrita. [...] [grifou-se] A ação foi proposta em 23/11/2016 e, ausente a citação válida, não houve interrupção da prescrição. Observe-se que na sentença recorrida sequer houve menção ao art. 924, V, do CPC, o qual traz lastro legal para a extinção de feitos com base no reconhecimento de prescrição intercorrente. Assim, por ter partido de premissa equivocada e confundido os institutos, a apelante apresentou razões dissociadas dos fundamentos da sentença e deixou de impugnar especificamente os motivos pelos quais o Magistrado chegou ao seu convencimento. Descumpriu o disposto nos arts. 1.010, incisos II e III, e 1.013, caput, ambos do CPC. O princípio da dialeticidade impõe a existência de correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e aqueles que embasam o pedido de reforma. No caso, o fundamento do apelo não impugna especificadamente a decisão recorrida. Assim se manifesta este e. Corte sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO INCIDENTAL EXTINTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida. 2. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentada na necessidade da lide ser submetida primeiramente ao Juízo arbitral e por todos os atos decorrentes da nomeação do inventariante serem nulos, o que não foi impugnado pelo recorrente. 3. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão pelo Órgão Colegiado. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1931532, 0718013-81.2021.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECUSAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO E REPARO ANTERIOR À VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. As contrarrazões apresentadas fora do prazo legal não merecem ser conhecidas, eis que intempestivas. 2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada. 4. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 5. Se as razões recursais apresentadas se encontram completamente dissociadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 7. Em estrita análise aos parâmetros mencionados, tenho como adequado o valor arbitrado na r. sentença, não se mostrando devida a sua majoração. 8. Recurso da Ré conhecido em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento. Recurso do Autor conhecido, para acolher a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, negar-lhe provimento. (TJ-DF 07397079520198070001 DF 0739707-95.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Assim, devem ser aplicados à hipótese os arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do CPC, os quais permitem ao Relator não conhecer o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator